Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739009-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FENIX VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra sócio consiste em medida excepcional, admitida nas hipóteses estabelecidas pelo art. 135, III, do CTN, quais sejam, atos praticados com excesso de poder, infração da lei, contrato social ou estatutos. 2. No caso, além de o sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa, não há evidências mínimas suficientes de que ele tenha participado – de forma direta ou por omissão – dos atos capitulados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. 3. O redirecionamento do sócio na execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, eis que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 135 do Código Tributário Nacional, sustentando que a sociedade empresária que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal enseja a presunção de dissolução irregular, apta a ensejar a responsabilidade do sócio administrador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 135 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009